Tribunal: TJMT
Processo: 1000713-09.2022.8.11.0000
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-04-06
Data de publicação: 2022-04-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000713-09.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Honorários Advocatícios, Liminar]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[RODRIGO MISCHIATTI - CPF: 871.243.439-68 (ADVOGADO), ANTONIO CARLOS DE BARCELOS - CPF: 240.888.546-91 (AGRAVANTE), ANDRE CASTRILLO - CPF: 209.615.881-87 (AGRAVADO), MADENOP INDUSTRIA E COMERCIO DE MADEIRAS EIRELI - ME - CNPJ: 70.433.750/0001-32 (TERCEIRO INTERESSADO), ANDRE CASTRILLO - CPF: 209.615.881-87 (ADVOGADO), ANDRE CASTRILLO - CPF: 209.615.881-87 (ADVOGADO), FIRMINO GOMES BARCELOS - CPF: 262.870.726-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU PARCIALMENTE DO RECURSO E NA PARTE CONHECIDA O DESPROVEU.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA - DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO DE SUBSTITUIÇÃO DE PENHORA EM DINHEIRO POR IMÓVEL – ORDEM DE PREFERÊNCIA DE PENHORA EM DINHEIRO – CRÉDITO DE NATUREZA ALIMENTAR – ALEGADA NULIDADE – PEDIDO DE PUBLICAÇÃO EXCLUSIVA EM NOME DE ADVOGADO ESPECÍFICO – PARTE NÃO COMPROVA AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO – REMESSA DOS AUTOS À CONTADORIA DO JUÍZO - IMPOSSIBILIDADE - INSURGÊNCIA QUANTO AO TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA – MATÉRIA QUE NÃO FOI OBJETO DA DECISÃO RECORRIDA – ARGUMENTO NÃO CONHECIDO – DECISÃO MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO NA PARTE CONHECIDA
.

Conforme preconiza o parágrafo único do artigo 835 do CPC, é prioritária a penhora em dinheiro. Na hipótese, considerando que a penhora em dinheiro é a primeira opção na ordem de preferência e que o débito é verba honorária de natureza alimentar, não há razões para deferir tal substituição.

Há nulidade de intimação quando requerido previamente para que as publicações sejam feitas exclusivamente a patrono específico. Na hipótese, não há falar em nulidade dos atos processuais, haja vista que, após o requerimento de publicação exclusiva a patrono específico, todas as intimações foram dirigidas ao causídico indicado pelo Agravante, o qual sempre se manifestou regularmente e tempestivamente nos autos.

Quanto à remessa dos autos à Contadoria, também, não há como acolher o pedido do Agravante. Neste ponto, uma vez que há divergência quanto aos parâmetros do cálculo do débito, o que foi objeto do RAI n.° 1016122-59.2021.8.11.0000, e que ainda está pendente de julgamento.

Não se conhece de pedido que não foi abordado na decisão recorrida, portanto a insurgência quanto ao termo inicial de juros de mora não pode ser apreciada em sede recursal, sob pena de supressão de instância e afronta ao princípio do duplo grau de jurisdição.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO N.o 1000713-09.2022.8.11.0000

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
ANTÔNIO CARLOS BARCELOS
em virtude da decisão proferida pelo Juiz da 4.a Vara Especializada de Direito Bancário da Comarca de Cuiabá que, nos autos do Cumprimento de Sentença n.o 0012100-37.2007.8.11.0041 requerido por
ANDRÉ CASTRILLO
, indeferiu o pedido de substituição de penhora, bem como a remessa dos autos à Contadoria do Juízo.

O Juiz singular, por fim, não reconheceu a nulidade dos atos processuais, ao fundamento de que não houve qualquer prejuízo ou irregularidade.

Inconformado, o Recorrente assegura que os atos processuais praticados a partir de 02/09/2021 são nulos, haja vista que as intimações não foram dirigidas aos patronos por ele constituídos.

Afirma que a penhora recaiu sobre suas economias, o que vem lhe causando sérios prejuízos, de modo que requer a substituição dos valores bloqueados pelo imóvel sob matrícula n.° 37.452, do CRI de Cuiabá/MT.

Manifesta inconformismo quanto à incidência de juros e alega que, em sede de cumprimento de sentença de honorários sucumbenciais, os juros de mora devem incidir a partir da intimação do devedor para pagamento, que somente ocorreu em 19/07/2021.

Noutro ponto, o Agravante assegura que deve se aguardar o julgamento do Recurso de Agravo de Instrumento n.o 1016122-59.2021.8.11.0000, para posterior liberação do valor penhorado.

Forte nesses argumentos, pugna pela concessão do efeito suspensivo-ativo.

No mérito, requer o provimento do recurso para anular os atos processuais a partir de 02/09/2021; seja determinada a substituição do valor penhorado pelo imóvel sob matrícula n.° 37.452, do CRI de Cuiabá/MT; seja corrigido o valor do débito exequendo para R$ 49.579,45 (quarenta e nove mil, quinhentos e setenta e nove reais e quarenta e cinco centavos); pleiteia, ainda, que não seja liberada qualquer quantia até o trânsito em julgado do RAI n.° 1016122-59.2021.8.11.0000.

Por fim, pugna pela remessa dos autos à Contadoria Judicial.

O pedido liminar foi indeferido (ID. 115539490).

Contrarrazões no ID. 118220961.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Trata-se de cumprimento de sentença dos honorários de sucumbência arbitrados em favor do Agravado André Castilho. Na sentença exequenda, o Juiz singular condenou o Agravante ao pagamento de custas e honorários sucumbenciais no percentual de 20% (vinte por cento) do valor do débito atualizado.

Fora determinada a penhora
on line
do valor atualizado do débito (ID. 68494869 – ação principal).

Em seguida, o Agravante
requereu a substituição da penhora dos valores pelo imóvel
matriculado sob o n.o 37.452 no CRI de Cuiabá/MT, avaliado em R$ 200.000,00 (duzentos mil reais) (ID. 69853249 – ação principal).

Ato contínuo, o Agravante
pleiteou a remessa dos autos à Contadoria do Juízo.
Informou que, muito embora houvesse requerimento de publicação exclusiva a patrono específico, tal anotação não foi observada, motivo pelo qual
requereu a renovação dos prazos, sob pena de nulidade
(ID. 70070732 – ação principal).

O Juiz de primeiro grau

indeferiu o pedido de substituição da penhora
ao fundamento de que o crédito
tem natureza alimentar e servem

para prover o sustento do advogado e de sua família.

Além disso, o Magistrado
indeferiu o pleito quanto à remessa dos autos à Contadoria
, em razão da matéria ser objeto de discussão no RAI n.° 1016122-59.2021.8.11.0000, que ainda se encontra pendente de julgamento.

Indeferiu, por fim, a renovação dos prazos processuais
, por entender que inexistiram quaisquer prejuízos ou irregularidades e
não acolheu a alegação de nulidade alegada pelo Agravante.

Feita breve contextualização dos fatos, passo ao exame do mérito deste recurso, o qual se limita na
análise do acerto, ou desacerto, da decisão atacada, notadamente quanto à presença dos requisitos para a concessão da tutela de urgência.

Conforme relatado, o Agravante insurge-se quanto ao cálculo apresentado pelo Agravado/Exequente, notadamente quanto ao termo inicial dos juros de mora e pleiteia, ainda, a sua correção.

Com efeito, em que pesem às alegações levantadas pelo Agravante, descabe a esta Corte apreciar matéria que não foi objeto da decisão agravada, sob pena de supressão de instância e ofensa ao duplo grau de jurisdição. Por este motivo, não conheço deste pedido.

Quanto ao pedido de substituição da penhora em dinheiro pelo imóvel indicado pelo Agravante, ao menos em princípio,
não vislumbro razões para alterar a decisão invectivada.

Conforme preconiza o parágrafo único do artigo 835 do CPC, é prioritária a penhora em dinheiro, podendo o juiz alterar a ordem de preferência de acordo com as circunstâncias do caso concreto. Considerando que a penhora em dinheiro é a primeira opção na ordem de preferência e que o débito é verba honorária de natureza alimentar, entendo que o Juiz de primeiro grau agiu com o costumeiro acerto ao indeferir a substituição.

Associado a este fato, veja-se que para justificar o pedido de substituição da penhora em dinheiro pelo imóvel, o Agravante juntou matrícula emitida em 08/07/2010; contudo, a cópia desatualizada da matrícula do imóvel não atesta, com a clareza necessária, se o bem está livre de ônus ou se tem alguma restrição que impeça de ser indicado à penhora.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – PEDIDO DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – IMÓVEL OFERTADO PARA GARANTIA DO JUÍZO – ORDEM DE PREFERÊNCIA – PENHORA EM DINHEIRO – EFEITO SUSPENSIVO – CONCEDIDO EM IMPUGNAÇÃO. O dinheiro é a primeira opção na ordem de preferência de penhora, considerando que a prestação jurisdicional deve estimular a cooperação entre os sujeitos do processo na busca da decisão justa, adequada e efetiva. É possível afastar a penhora do imóvel, devendo ser priorizada a constrição do valor, respeitando a ordem de preferência prevista no artigo 835, I, do CPC. Justa recusa da parte credor, especialmente quando se trata de dívida de verba honorária. (...)
(TJ-RS – AI: 50872764220218217000, Relator: 06/08/2021, 19.a Câmara Cível, Data de Publicação: 13/08/2021).

Quanto à remessa dos autos à Contadoria, também, não há como acolher o pedido do Agravante. Neste ponto, o Juiz singular foi claro ao consignar que há divergência quanto aos parâmetros do cálculo do débito, o que foi objeto do RAI n.° 1016122-59.2021.8.11.0000, e que ainda está pendente de julgamento.

Em arremate, a parte Agravante postula a nulidade dos atos processuais a partir de 02/09/2021 em razão da ausência de intimação ao patrono específico. No entanto, o pedido de publicação exclusiva foi acostado aos autos somente
em 09/11/2021 (ID. 69684481 - ação principal)
.

Feita breve pesquisa no DJe, observa-se que, após este requerimento, todas as intimações foram dirigidas ao patrono indicado pelo Agravante, Dr. Rodrigo Mischiatti, conforme DJe n.° 11121/2021, n.° 11146/2022 e n.° 11147/2022.

Com efeito, em que pesem às alegações tecidas pelo Agravante de que as intimações não foram dirigidas ao patrono correto, ao meu sentir
, essa afirmação não ficou devidamente comprovada, porquanto, conforme exposto acima, o Agravante foi intimado das decisões posteriores ao pedido de publicação exclusiva, inclusive sempre se manifestou tempestivamente nos autos.

Assim, ao menos em princípio, não soam verossímeis as afirmações do Agravante, de modo que fica claro que tomou ciência de todos atos processuais, razão pela qual entendo que não houve qualquer prejuízo ou irregularidade que autorize a renovação dos atos processuais ou, ainda, a nulidade.

Diante de todo o exposto, é inequívoco o acerto da decisão atacada, motivo pelo qual a sua manutenção se impõe.

Com essas considerações, não conheço de parte do pedido e, na parte conhecida,
Nego Provimento
ao recurso e mantenho intacta a decisão objurgada.

Data
da sessão:
Cuiabá-MT, 06/04/2022